Tribunal: TJSP
Processo: 2068797-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - Irresignação do autor contra decisão que lhe indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas, sob pena de extinção - PESSOA FÍSICA - Presunção iuris tantun - Inexistência de indícios de insuficiência financeira

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA - Irresignação do autor contra decisão que lhe indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas, sob pena de extinção - PESSOA FÍSICA - Presunção iuris tantun - Inexistência de indícios de insuficiência financeira para fazer frente às custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento do agravante - Concessão de prazo para apresentação de documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência alegada - Art. 99, §§ 2 e 3o, do CPC - INÉRCIA - Ausência de comprovação idônea da momentânea incapacidade financeira do agravante em recolher as custas do processo - Precedentes do C. STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça - Manutenção do indeferimento dos benefícios da justiça gratuita - Determinação para recolhimento do preparo deste recurso, sob pena de inscrição do débito na Dívida Ativa - Inteligência do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil - RECURSO NÃO PROVIDO, com determinação.